Tribunal: TJMT
Processo: 1020545-65.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020545-65.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isenção, Repetição de indébito, Servidores Inativos, Contribuição sobre a folha de salários, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALEXIS SERRA registrado(a) civilmente como ALEXIS SERRA - CPF: 065.874.291-49 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA GORETTI SERRA - CPF: 854.036.101-97 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO SUCESSIVA DE REGIMES JURÍDICOS. EC Nº 113/2021. TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração e manteve a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e dos juros de mora conforme o regime aplicável à repetição de indébito, bem como a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 08.12.2021, nos termos da EC nº 113/2021.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a incidência da Súmula 188 do STJ até 07/12/2021 e determinar a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 08/12/2021; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise e aplicação do Tema Repetitivo nº 88 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada e decidida.

4.

Não há contradição no acórdão embargado, pois foram aplicados regimes jurídicos distintos e sucessivos no tempo. Até 07/12/2021, observou-se o regime próprio da repetição de indébito tributário, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

5. O Tema Repetitivo nº 88 do STJ foi devidamente observado quanto ao período anterior à vigência da EC nº 113/2021. Referido precedente, contudo, não examinou a disciplina constitucional posteriormente introduzida pela emenda constitucional, razão pela qual não afasta a incidência da norma superveniente.

6. Os embargos de declaração revelam pretensão de rediscutir matéria já apreciada e decidida em julgamentos anteriores, finalidade incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

7. A reiteração de insurgências sobre questão já decidida pode caracterizar comportamento protelatório e ensejar a aplicação das penalidades processuais cabíveis, nos termos da legislação processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A incidência da taxa SELIC a partir de 08/12/2021 decorre diretamente do art. 3º da EC nº 113/2021 e substitui os critérios anteriores de atualização monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública. 2. O Tema Repetitivo nº 88 do STJ aplica-se ao período anterior à vigência da EC nº 113/2021 e não afasta a incidência da disciplina constitucional superveniente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 81; CTN, art. 167, parágrafo único; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 188; STJ, Tema Repetitivo nº 88; STF, ARE nº 00000000000001545395/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 27/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, rejeitou os segundos embargos de declaração anteriormente interpostos pelo ente estadual.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam a existência de contradição no julgado, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a incidência da Súmula n.º 188 do Superior Tribunal de Justiça, foi determinada a aplicação da Taxa SELIC a partir de 08/12/2021, em momento anterior à formação da coisa julgada.

Sustentam, ainda, a ocorrência de omissão quanto ao enfrentamento do Tema Repetitivo n.º 88 do STJ, segundo o qual os juros moratórios em demandas dessa natureza somente são devidos após o trânsito em julgado da sentença.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados e promover a adequação dos consectários legais.

Em contrarrazões, o
Espólio de Alexis Serra
sustenta a inexistência de omissão ou contradição no acórdão, afirmando que a matéria já foi devidamente apreciada pelo Colegiado e que os embargos de declaração têm por finalidade apenas rediscutir os consectários legais. Ao final, requer a rejeição dos aclaratórios e a manutenção integral do julgado (ID 370205879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Breve histórico processual

Em síntese, o presente feito teve início com
ação de repetição de indébito previdenciário
proposta por servidor público aposentado, posteriormente sucedido por seu espólio, a qual culminou em sentença de parcial procedência.

Em grau recursal, esta Câmara deu provimento à apelação interposta pelo espólio para reconhecer o direito à redução da contribuição previdenciária durante todo o período compreendido entre 05/05/2016 e 03/2023, observados os regimes jurídicos sucessivamente aplicáveis a cada interregno. Na ocasião, foram fixados os seguintes consectários legais: correção monetária pelo IPCA-E desde cada desconto indevido e juros de mora a partir da citação até 07/12/2021; a partir de 08/12/2021, incidência exclusiva da taxa SELIC, conforme acórdão de ID 335163377.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso opôs os
primeiros
embargos de declaração (ID 341846881), os quais foram acolhidos tão somente para readequação dos consectários legais, fixando-se: (i) até 07/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada desconto indevido, e juros de mora desde o trânsito em julgado; e (ii) a partir de 08/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos do acórdão de ID 347766859.

Ainda inconformado, o Estado de Mato Grosso opôs
segundos
embargos de declaração, sustentando a existência de contradição interna no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora e à aplicação da taxa SELIC. O recurso foi rejeitado, à unanimidade, conforme acórdão de ID 362689392, ao fundamento de que não havia contradição, mas sim aplicação sucessiva de regimes jurídicos distintos no tempo.

Após a rejeição do recurso anterior, o ente estadual opôs os
terceiros e atuais
embargos de declaração (ID 367575893), renovando as mesmas teses já suscitadas no segundo recurso, agora acrescidas da alegação de omissão quanto ao Tema Repetitivo nº 88/STJ.

Da inexistência de contradição no acórdão embargado

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver eivada de obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III - corrigir erro material.

No caso concreto, contudo,
não se verifica
a presença de qualquer dos vícios aptos a justificar a oposição do presente recurso.

Sustenta a Fazenda Pública que o acórdão embargado seria contraditório por reconhecer, de um lado, que a Súmula 188/STJ veda a incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado na repetição de indébito tributário e, de outro, que a SELIC, por conter parcela de juros moratórios, deve incidir desde 08/12/2021.

Contudo, conforme expressamente consignado no acórdão de ID 362689392, não foram aplicados regimes distintos sobre o mesmo período. Ao contrário, adotaram-se regimes jurídicos sucessivos no tempo: até 07/12/2021, incidiu o regime próprio da repetição de indébito tributário, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188/STJ; a partir de 08/12/2021, passou a incidir exclusivamente a taxa SELIC, por força do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

A referida emenda constitucional possui eficácia imediata e observância obrigatória. Seu art. 3º determina que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá incidência da taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento, sem estabelecer qualquer ressalva para as hipóteses de repetição de indébito tributário.

Assim, a interpretação defendida pelo embargante implicaria restringir a eficácia do artigo 3º da EC nº 113/2021, criando exceção não prevista pelo constituinte reformador. Não cabe ao intérprete desmembrar o índice único estabelecido pela norma constitucional para preservar regime jurídico anterior expressamente substituído.

Não há, portanto, contradição a ser sanada.

Da ausência de omissão quanto ao Tema Repetitivo nº 88/STJ

O embargante alega ainda, que o acórdão foi omisso quanto ao Tema Repetitivo nº 88/STJ, segundo o qual, na repetição de indébito tributário, os juros moratórios fluem a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN, e da Súmula 188/STJ.

A alegação não merece acolhimento.

O entendimento consolidado no Tema 88/STJ foi expressamente observado pelo acórdão embargado (ID 347766859) em relação ao período anterior a 08/12/2021, inexistindo qualquer omissão quanto à aplicação do regime jurídico tradicional da repetição de indébito tributário.

No tocante ao período posterior à vigência da EC n.º 113/2021, o referido precedente não possui incidência, uma vez que foi firmado em contexto normativo anterior e não examinou a sistemática constitucional superveniente instituída pela mencionada emenda.

Desse modo, estender a aplicação do Tema 88/STJ ao período posterior a 08/12/2021 equivaleria a afastar a incidência de norma constitucional expressa e posterior, o que não se admite.

Inexiste, portanto, qualquer omissão no acórdão embargado.

Nesse cenário, as razões recursais do embargante revelam, em verdade, mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Registre-se, por oportuno, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão de matéria já decidida, salvo nas hipóteses em que evidenciada alguma das falhas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que, todavia, não se verifica no caso concreto.

A propósito:

[...] Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida no acórdão recorrido, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e a pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão da matéria já apreciada. 6. A jurisprudência do STF consolida a impossibilidade de usar embargos de declaração para rediscutir a matéria.
IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ARE: 00000000000001545395 GO - GOIÁS, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 27/10/2025, Segunda Turma)

Do caráter reiterativo e do risco de litigância protelatória

Os presentes embargos constituem
a terceira insurgência
da Fazenda Pública acerca do mesmo capítulo da decisão relativo aos consectários legais. A matéria já foi examinada e decidida por esta Câmara em dois julgamentos anteriores, mediante fundamentação clara, coerente e suficiente.

Reitera-se, portanto, a advertência já consignada no acórdão de ID 362689392, no sentido de que a interposição reiterada de recursos manifestamente infundados e com finalidade protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades processuais cabíveis, inclusive a multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Ante o exposto, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026